Tribunal: TJSP
Processo: 1033827-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento de medicamento, com o fito de realizar o tratamento de "asma grave eosinofílica" (CID 10 J45.9), de que é portadora – direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento de medicamento, com o fito de realizar o tratamento de "asma grave eosinofílica" (CID 10 J45.9), de que é portadora – direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – sentença reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033827-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDA DE ALMEIDA MARCELINO OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Renata So Severo, deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1033827-59.2019.8.26.0053
APELANTE: FERNANDA DE ALMEIDA MARCELINO
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.212
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DIREITO
À
SAÚDE
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS Pretensão inicial da
autora voltada ao fornecimento de medicamento, com o fito
de realizar o tratamento de “asma grave eosinofílica” (CID
10 J45.9), de que é portadora direito constitucional à
saúde (art. 196, da CF/88) dever do Poder Público de
fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se
encontram em situação de vulnerabilidade econômica
princípio da reserva do possível inoponível em relação ao
direito à vida e à saúde
necessidade e eficácia do
tratamento médico demonstradas sentença reformada.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por FERNANDA DE ALMEIDA MARCELINO, nos autos
da “ação cominatória cc. pedido de tutela de urgência”
promovida em face da apelada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgada improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de não ter a autora demonstrado a necessidade
de promoção de sua saúde, por meio do medicamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
3
vindicado na inicial, tendo em vista que não comprovou
que o fármaco disponibilizado pelo SUS seria ineficaz ao
seu tratamento, não restando, com isso, configurado os
requisitos previstos no REsp 1.657.156/RJ, consoante r.
sentença de fls. 145/149, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 153/162), a apelante
aduziu que seria portadora de “asma grave eosinofílica”
(CID 10 J45.9) há mais de 30 anos e que já teria sido
submetida aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, não
tendo, todavia, obtido melhora. Nesta linha, sustentou
que os documentos acostados aos autos seriam suficientes
a
comprovarem
a
imprescindibilidade
do
tratamento
requerido pela autora, sob pena de risco de vida, bem
como a sua incapacidade financeira de adquiri-lo por
conta própria. Assim, e, ainda, ante a comprovação do
preenchimento de todos os requisitos indicados pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, requereu, por
fim, o provimento do apelo interposto, julgando-se
procedente a pretensão inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade
judiciária (fls. 51), desafiando contrarrazões da parte
apelada às fls. 175/182.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Insurge a apelante contra a r. sentença
de primeiro grau que julgou improcedente a presente
demanda, necessidade de promoção de sua saúde, por meio
do medicamento vindicado na inicial, tendo em vista que
não comprovou que o fármaco disponibilizado pelo SUS
seria ineficaz ao seu tratamento, não restando, com
isso, configurado os requisitos previstos no REsp
1.657.156/RJ.
E, pelo que se depreende dos autos, o
recurso interposto comporta provimento.
O direito perquirido pela autora decorre
do disposto no art. 196, da Carta Magna, que reconhece a
saúde como “direito de todos e dever do Estado”, devendo
a Administração Pública garanti-la de forma efetiva, não
só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos”, como
também
que
proporcionem
o
“acesso
universal
e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
5
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da
defesa interna e externa, do bem-estar geral,
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes se incluindo a obrigação de fornecer medicamentos
indispensáveis à sobrevivência dos cidadãos expostos à
situação de vulnerabilidade.
O argumento fincado na necessidade de
padronização
de
remédios/insumos
e
o
respectivo
fornecimento generalizado pelo SUS
além de outros
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
6
meios
de
acesso
-
são
procedimentos
de
ordem
administrativa que, embora tenham pertinência com o
resultado efetivo no atendimento da população em geral,
não
elidem
o
caso
concreto,
sendo
especialmente
particulares as suas circunstâncias.
In casu, o simples (e suposto) fato de o
fármaco solicitado pela autora não estar inserto na
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME não
implica obstar o paciente de buscar o meio mais eficaz
para realizar o tratamento de sua doença. Neste
diapasão, os eventuais protocolos clínicos existentes
acerca da doença acometida pela paciente, portadora de
“asma grave eosinofílica” (CID 10 J45.9), conquanto
sirvam de parâmetro ao Poder Público, não representam
verdade absoluta em matéria de tratamento médico,
sujeito à constante evolução.
Por esta razão, o próprio Estado permite,
excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos não
inclusos nas listas de protocolos clínicos ou de
diretrizes terapêuticas. Não se pode perder de vista que
se o profissional preferiu o tratamento com determinado
fármaco (fl. 163/171), ao revés dos demais já oferecidos
pelo Poder Público, descabe ao Judiciário colocar em
questão as ilações exaradas pelo expert.
Tratando-se de saúde pública, se cada
pessoa é um indivíduo único e a hipótese examinada não
implica extensão do deferimento para terceiros, nada
obsta que a Administração, pelos meios adequados, possa
demonstrar eventual descompasso entre o diagnóstico ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
7
artifícios outros, enfim, o mau uso do processo e
consequente ofensa à boa-fé, tomando então as medidas
processuais cabíveis, sendo taxativo o teor do art. 40,
do Código de Processo Penal.
Não se olvide que, entre as entidades de
direito público interno, subsiste a responsabilidade
solidária no que tange ao funcionamento do Sistema Único
de Saúde
SUS (art. 198, II, da CF). Assim, é
indiferente ao cidadão necessitado distinguir a qual dos
entes
públicos
deve
se
dirigir
preferencialmente,
cabendo tão-somente ao magistrado atentar para o melhor
meio de efetivar a tutela jurisdicional (Enunciados n.
08 e 60, das I e II Jornadas de Direito da Saúde).
Enunciado n. 8 (I Jornada de Direito da
Saúde) - Nas condenações judiciais sobre
ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras
administrativas de repartição de competência
entre os gestores.
Enunciado n. 60 (II Jornada de Direito da
Saúde)
Saúde Pública - A responsabilidade
solidária dos entes da Federação não impede
que o Juízo, ao deferir medida liminar ou
definitiva,
direcione
inicialmente
o
seu
cumprimento a um determinado ente, conforme
as regras administrativas de repartição de
competências,
sem
prejuízo
do
redirecionamento em caso de descumprimento.
Isto se deve ao fato de que a
Constituição Federal prevê em seu art. 23, II, a
competência comum dos entes federados para prestar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
8
atendimento à saúde da população. Neste sentido, e com o
intuito de uniformizar a sua jurisprudência, o Enunciado
no 37, da Súmula do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo (Enunciado no 16 da Seção de
Direito Público), assim dispõe:
Enunciado no 37. A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica
de Direito Público Interno.
A obrigatoriedade da Administração de
fornecer ao paciente a medicação, bem como providenciar
todo o necessário para a efetivação de um adequado
tratamento médico, estende-se a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos
orçamentos, conforme o comando da Constituição Federal e
da legislação ordinária federal e estadual (Lei Federal
no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de
créditos para o financiamento para ações e serviços do
SUS (art. 42 e seguintes da Lei no 8.080/90).
Nessa
toada,
frise-se,
sem
amparo
eventual alegação de falta de interesse de agir, tendo
em vista ser pacífico na jurisprudência, à luz do
princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o entendimento
de
que
é
despiciendo
o
prévio
requerimento
administrativo antes do pedido em juízo de fornecimento
de medicamento.
O
interesse
de
agir
decorre,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
9
simplesmente, da necessidade de tratamento e da hipossuficiência financeira para suportá-lo, ambos
demonstrados pelos documentos juntados aos autos.
Ato contínuo, se para obter o remédio que
alega ser indispensável, a parte, ressaltando-se que
suas posses não permitiram arcar com os respectivos
custos, teve que se socorrer ao Judiciário, tem-se que a
possibilidade é ínsita ao contexto previsto no art. 5o
da CF/88, explícito no inciso XXXV, ao dispor que “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”, sendo dispensável qualquer prova no
sentido de prévio esgotamento da seara administrativa.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no
art. 2o da Constituição Federal, que, estando o
Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de
natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, não
tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo Municipal que também está
submetido à mesma Lei.
Ressalve-se, ainda, que a questão atinente à impossibilidade de meios (reserva do possível), ou seja, de recursos para custeio do
tratamento médico só poderia ser conhecida diante da
inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
10
não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração
para justificar essa hipótese.
Aliás, sobre a prevalência do direito à
saúde, confiram-se os seguintes julgados do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferidos em casos análogos:
MEDICAMENTOS Fornecimento de medicamento de
alto custo Fasenra 30 mg/ml (Benralizumabe)
Paciente portador de asma brônquica grave
Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a
vida

Inteligência
do
artigo
196
da
Constituição
da
República
-
Questão
recentemente
dirimida
pelo
C.
STJ
no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE
04/05/2018,
mediante
a
sistemática
dos
recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que
fixou tese a respeito da necessidade de
concessão, pelo Estado, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos

Sentença de procedência mantida Precedentes
do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal

Fixação
dos
honorários
sucumbenciais
recursais Majoração da verba honorária para
R$ 1.500,00, com fulcro no disposto no art.
85, §§ 8o e 11, do Novo CPC. Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1007111-06.2019.8.26.0114,
11a
Câmara
da
Seção de Direito Público, Rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. 15.10.2019).
Acrescente-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os
requisitos cumulativos a serem observados para os casos
em que se pretende o fornecimento de fármaco não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
11
inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS
(STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
25.04.2018):
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
E, na hipótese sub examine, certo é que o
relatório
médico
elaborado
por
profissional
alergologista e imunologista (fls. 163/171) mostra-se
suficiente
para
a
comprovação
da
necessidade
de
tratamento médico em favor da autora, portadora de “Asma
grave eosinofílica” (CID10-J45.9), a partir do uso
contínuo do medicamento “FASENRA (benralizumabe)”.
Importante destacar que, segundo o médico
responsável pelo acompanhamento da paciente:
? “Declaro pela 3a vez em carta que a paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Fernanda
de
Almeida
Marcelino
Oliveira,
44
anos,
apresenta asma acentuada (severa), há 28 anos tem a
doença.
Já
utilizou
vários
esquemas
terapêuticos,
inclusive os dois únicos rmédios que o SUS disponibiliza
(Formoterol e Budesonida) para controle da doença, por 3
(três) anos, sem melhora clínica. O Formoterol pelo SUS é
apenas medicação de resgate como o Salmeterol, a qual a
paciente já utiliza. Já utilizou os outros esquemas
terapêuticos adquiridos em farmácias comuns e não obteve
melhora. Paciente apresenta recaídas constantes de asma,
procurando
o
Pronto
Socorro.
Esta
nova
medicação
(Benralizumabe) liberada pela ANVISA e pela FDA é
justamente diminuir as crises de asma acentuada e da
melhor qualidade de vida ao paciente. Asma acentuada é
uma doença crônica e grave e leva á morte se o paciente
não usar medicação controle e se tiver uma crise grave e
não for atribuída rapidamente em qualquer hospital leva à
morte!!!”.
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica da beneficiária, frente aos
custos do medicamento de que necessita, tendo em vista
seus rendimentos anuais (fls. 34), além de ter sido
agraciada nos autos com o beneplácito da gratuidade
judiciária (fls. 51).
Pondere-se, neste ponto, que, por tratar-
se de medicamento de uso contínuo, a situação da
beneficiária poderá se alterar ao longo do tempo, logo,
conquanto
a
data
inserta
no
receituário
médico
(02/09/2019) não represente empecilho à procedência da
pretensão inicial, deverá o autor, por uma questão de
coerência e segurança jurídica, renová-la junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
13
médico responsável, a cada três meses, para fins de
demonstração
da
necessidade
de
prosseguimento
do
tratamento (Enunciado no 02, da I Jornada de Direito da
Saúde promovida pelo CNJ)2. Cabe acrescentar que, em
caso de inércia do paciente, sem a demonstração da
necessidade de continuidade do tratamento por meio do
documento médico idôneo acima especificado (a ser
apresentado ao órgão dispensador), a eficácia da medida
mandamental se esvairá uma vez presumível a superação da
crise ou a sua convalescença.
Em suma, a r. sentença de primeiro grau,
em seu conteúdo condenatório, merece ser reformada,
julgando-se procedente a pretensão inicial da autora.
Diante da sucumbência na demanda, deverá
a FESP arcar com as despesas e custas do processo, bem
como com os honorários advocatícios devidos ao causídico
da autora, ora arbitrados, por equidade (art. 85, §8o,
do CPC/2015 causa de conteúdo inestimável), em R$
2.000,00, respeitando-se os critérios de ponderação
estatuídos nos incisos do §2o, do mesmo artigo da
legislação adjetiva.
Ato contínuo, prestigiando-se o disposto
no §11, do art. 85, do novo diploma adjetivo (LF no
13.105/2015), passo ao arbitramento da verba honorária
sucumbencial devida para a fase estritamente recursal em
favor da parte vencedora.
2 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
14
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar
recurso,
majorará
os
honorários
fixados
anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo
geral
da
fixação
de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento.
Não se olvide que, tendo o recurso de
apelação sido interposto contra decisão publicada após a
vigência plena do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se a
regra supramencionada, conforme, aliás, entendimento
tomado administrativamente no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça: Enunciado administrativo número 7 -
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC.
Nesta linha, observado que o proveito
econômico obtido na demanda se mostra inestimável
(direito à saúde, a partir do fornecimento contínuo de
medicamento), atrai-se a possibilidade de arbitramento
dos honorários de forma equitativa (§8o, do art. 85, do
CPC/2015).
Art. 85. (...)
§
8o Nas
causas
em
que
for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do § 2o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
15
Tal
dispositivo
mostra-se
plenamente
compatível com a disposição do §3o, do mesmo art. 85, do
CPC/2015, que trata especificamente das “faixas de
referência” para arbitramento dos honorários sucumbenciais nos processos envolvendo a Fazenda
Pública. Ora, a partir de uma adequada hermenêutica,
extrai-se que a inteligência da regra do §3o só se
satisfaz nos casos em que sua aplicação direta se
compatibiliza
ao
direito
de
justa
remuneração
do
causídico pelos trabalhos desenvolvidos no processo.
Por isso, segundo escólios de ALEXANDRE
FREIRE e LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES, “(...) nada impede que,
desde que preenchidas efetivamente as condicionantes do §8o
acima transcrito (...), os honorários a serem eventualmente
arbitrados (...) sigam tal método.”, especialmente “(...) se
o magistrado verificar que a aplicação da regra geral
ensejaria a aplicação de valores excessivos ou aviltantes”3.
No caso concreto, reforce-se, diante do
inestimável conteúdo econômico envolvido na demanda,
mostra-se
prudente
a
utilização
do
critério
da
“equidade”, sob o risco de, em caso contrário, implicar
ofensa ao direito de remuneração adequada do causídico.
Com
esteio
nestas
premissas,
e
respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, do CPC/2015 (i zelo
profissional; ii
acessibilidade do local de execução dos
3 FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Art. 85, §8o. In,
STRECK, LENIO LUIZ; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro (orgs.).
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
16
serviços; iii
causa de baixa complexidade; iv
trabalho
realizado exclusivamente na fase recursal
apresentação de
contrarrazões),
arbitro
os
honorários
sucumbenciais
devidos estritamente para a fase cognitiva recursal em
R$ 500,00.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso, de modo a REFORMAR a r. sentença de primeiro
grau, para fins de se JULGAR PROCEDENTE a pretensão
inicial da autora, condenando-se a ré ao fornecimento do
fármaco “FASENRA (benralizumabe)”, segundo os critérios
de
posologia
mencionados
nos
relatórios
médicos
acostados nos autos, com a observação de que para fins
de conferir e, após, preservar a eficácia do provimento
jurisdicional, deverá a autora, por uma questão de
coerência e segurança jurídica, renovar a receita médica
junto ao médico responsável, a cada 03 meses, para fins
de demonstração da necessidade de prosseguimento do
tratamento, cabendo acrescentar que, em caso de inércia
do beneficiário, sem a demonstração (perante ao órgão
dispensador) da necessidade de continuidade do tratamento por meio do documento médico idôneo
especificado, a eficácia da medida se esvairá por ser
presumível a superação da crise ou a convalescença do
paciente.
Com a inversão da sucumbência na demanda,
caberá à FESP arcar com as despesas e custas do
processo, bem como com os honorários advocatícios
devidos ao causídico da autora ora arbitrados, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033827-59.2019.8.26.0053 -Voto no
17
equiade (art. 85, §8o, do CPC/2015 causa de conteúdo
inestimável),
em
R$
2.000,00,
respeitando-se
os
critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o,
do mesmo artigo da legislação adjetiva. Ainda, arbitro
os honorários sucumbenciais devidos estritamente para a
fase cognitiva recursal em R$ 500,00.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR